Tribunal: TCU
Processo: 040.089/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Jackson de Azevedo Jacunda; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Jackson de Azevedo Jacunda no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.